Tribunal: TJDFT
Processo: 0042258-43.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0042258-43.2016.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: ARANDU COSTA OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Chamo o processo à ordem. Conheço dos embargos declaratórios (id 13723755 – p.13) a título de pedido de reconsideração e, neste passo, entendo que se faz necessária a revogação da decisão de ora revista, de nossa lavra (id 13624803 – p.1), por verificar aparente erro de procedimento quanto ao órgão judiciário que poderia exercer eventual juízo de retratação (CPC, Artigo 1.030, incisos I e II). Com efeito, o juízo de inadmissibilidade do recurso extraordinário foi realizado a tempo e modo pela Presidência da 3a Turma Recursal (RITR, Artigo 9o, inciso IV), bem como proferida decisão colegiada da Turma Recursal, em agravo interno, que teria confirmado a tal decisão, uma vez que o mérito teria seguido as diretrizes da Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 758.533-MG (ID 7399987 - p.2 e ID 10029574 – p. 2). O núcleo do inconformismo do agravante/recorrente residia (e reside) na falta de critérios objetivos do exame de psicotécnico do concurso público de 2014, para o cargo de agente de atividades penitenciárias do DF. Para tanto, ele colaciona acórdãos das Turmas e Câmaras Cíveis do TJDFT, em que esse mesmo exame psicotécnico teria sido reputado nulo: a 5a Turma Cível, em apelação, no dia 22.8.2018, teria anulado a reprovação do candidato, dado que ele teria realizado outro exame psicotécnico (e aprovado), por força de liminar (acórdão n. 1.120.842); a 2a Câmara Cível, em mandado de segurança, em 25.02.2019, reconheceu por maioria de votos, a ausência de critérios objetivos do exame psicotécnico, concedendo o direito a novo exame (acórdão n. 1.155.905); a 8a Turma Cível, em 22.02.2018, teria reconhecido a ausência de critérios objetivos do exame psicotécnico com base na matéria decidida pelo STF, e concedeu o direito a que o candidato continuasse no certame (acórdão n. 1.077.518), sendo certo que este último acórdão teria feito remissão ao acórdão n. 1.036.346, da 2a Turma Cível, em 19.7.2017, a qual teria reconhecido a subjetividade da prova psicotécnica. Lado outro, não se pode deixar de mencionar que em mandado de segurança, a 1a Câmara Cível, em 21.05.2018, por apertada maioria, não teria concedido a ordem para anular aludido exame, em face da precariedade probatória (acórdão n. 1.100.630). Pois bem. Gizados os lindes da temática jurídica e jurisprudencial no âmbito do TJDFT, o fato é que o citado acórdão n. 1.036.346 da 2a Turma Cível (reconheceu a subjetividade da prova psicotécnica no aludido concurso) teria sido objeto do recurso extraordinário n. 1.105.333 DF, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, para fins de mudança desse entendimento. No entanto, por ocasião da análise da admissibilidade desse recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, por intermédio do e. Min. MARCO AURÉLIO MELLO, em decisão monocrática de 22.06.2018, teria conhecido e desprovido o agravo do DISTRITO FEDERAL ao fundamento de que a decisão colegiada estaria em consonância à jurisprudência do STF. Por seu turno, o ora peticionante faz expressa remissão à essa decisão, e sublinha que o seu próprio agravo dirigido ao STF teria sido enquadrado em tema sobre o qual teria ocorrido “manifestação desta Corte a respeito de repercussão geral” (ID 12598171 – p.1). Com efeito, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Min. DIAS TÓFFOLI teria determinado, em 05.11.2019, a devolução dos autos à origem para a observância dos incisos I e II do Artigo 1.030 do CPC (id 12598173), quando então as partes foram intimadas à manifestação, tendo o DISTRITO FEDERAL ratificado todas as manifestações anteriores, e o agravante ARANDU COSTA OLIVEIRA postulado a retratação do julgamento. Portanto, há duas decisões (monocráticas) do STF: a primeira, no sentido de ratificar, em princípio, a impropriedade do citado psicotécnico, e a segunda, determinando a devolução dos autos para análise do Artigo 1.030, incisos I e II do CPC, não obstante a originária negativa de seguimento do recurso extraordinário na 3a Turma Recursal, seja monocrática (id 7399987 - p.2), seja colegiada (id 10029574 – p. 2), tenha sido embasada na observância do tema 338 (CPC, Art. 1.030, I, “b”). Nesse quadro processual, não competiria à Presidência da Turma Recursal, como órgão julgador, a análise primária (ou oblíqua) de eventual juízo de retratação, positivo ou negativo (CPC, Artigo 1.030, II), a qual poderia resultar prematuramente afetada na hipótese de eventual (e pronta) negativa de seguimento (CPC, Artigo 1.030, I). Por conseguinte, para se evitar eventual prejuízo processual, revogo a decisão de nossa lavra (ID 10029574 – p. 2). Encaminhem-se os autos eletrônicos ao e. Relator àqueles fins, com as nossas homenagens. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal